Tribunal: TJMT
Processo: 1009877-62.2017.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009877-62.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.695.391-67 (APELADO), JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.695.391-67 (ADVOGADO), ARTHUR GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.566.241-10 (ADVOGADO), MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 02.140.198/0001-34 (APELANTE), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), B2X CARE SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA. - CNPJ: 09.066.241/0001-08 (APELANTE), B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0001-56 (APELANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), MAURO EDUARDO LIMA DE CASTRO - CPF: 266.379.768-57 (ADVOGADO), B2X CARE SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA. - CNPJ: 09.066.241/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR – FORMALIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO PELO CONSUMIDOR – DECADÊNCIA NÃO OPERADA – DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM
MANTIDO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 26, §2o, I, do CDC, a formalização de reclamação pelo consumidor para sanar vício oculto apresentado em bem de consumo durável dentro do prazo de garantia obsta o prazo decadencial para ajuizamento de ação em que postula a indenização.

O defeito no produto que o torne impróprio ou inadequado para consumo, e a impossibilidade de uma solução, enseja em condenação em danos morais, cujo valor da indenização está em consonância com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1009877-62.2017.8.11.0003

APELANTE:

MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA

APELADO:

JOÃO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA
, contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta-MT,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais c/c Indenização por Danos Morais no. 1009877-62.2017.8.11.0003
,
ajuizada por
JOÃO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI
, em desfavor da ora recorrente e também das empresas
B2X CARE SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA
e
B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar as requeridas, solidariamente, a proceder com a devolução do valor despendido pelo comprador no importe de R$623,78 (seiscentos e vinte e três reais e setenta e oito centavos), bem como da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de ressarcimento pelo dano moral, corrigido monetariamente a partir do arbitramento e juros de mora desde a citação. Ainda, determinou que o autor procedesse com a devolução do aparelho celular objeto da lide, no prazo de 5 (cinco) dias.

Ao final, condenou as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

A empresa apelante, em suas razões recursais, sustenta acerca da caducidade do direito do consumidor, haja vista que o produto reclamado foi adquirido em 10/02/2016 e o vício apresentado em 03/03/2017, ou seja, fora da garantia de um ano.

Quanto à matéria de fundo, mais precisamente ao capítulo da indenização por dano moral, defende que este deve ser excluído, sob o argumento de que o telefone celular não é considerado um serviço essencial, bem como ao fato de que a impossibilidade de uso não configurada qualquer
ofensa ou constrangimento suportado pelo recorrido
.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, nos termos acima elucidados (Id. 114439569).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que o defeito apresentado no aparelho se deu dentro da garantia de um ano, ressaltando, ainda, acerca da possibilidade suscitar o dano moral e material que tem o prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Por outro lado, sustenta que o dano sofrido ultrapassa o mero aborrecimento, pois efetivou reclamações em diversos órgãos administrativos, porém sem êxito, razão pela qual pugna pela manutenção da sentença (Id. 114439581).

O preparo foi recolhido (Id. 114439570).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão posta em debate diz respeito à ocorrência ou não da decadência quanto ao direito postulado, referente à aquisição de aparelho celular que apresentou vício oculto, e ainda quanto à configuração do dano moral.

Inicialmente, a fim de contextualizar os fatos, é importante registrar a questão trazida à prestação jurisdicional.

Consta dos autos, que o autor, em
10/02/2016
, comprou um smartphone, modelo Nokia Lumia 640 Dual – Sim DTV, cor Preto, no valor total de R$623,78 (seiscentos e vinte e três reais e setenta e oito centavos), com garantia de 12 (doze) meses.

No entanto, após 10 (dez) meses de uso, o bem móvel começou a desligar sozinho, e conquanto a fabricante do produto tenha aparentemente solucionado o problema, este retornou apresentar o vício relatado.

Após regular tramitação do feito, sobreveio a prolação da sentença aqui hostilizada, em que a i. Magistrada singular reconheceu que o autor desincumbiu a contento do seu ônus probatório, e a par disso, julgou procedentes os pedidos inaugurais, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento dos danos materiais e morais suportados pelo mesmo.

Não se conformando com o teor do
decisum
, a apelante inicialmente defende a ocorrência de decadência do direito do autor em postular a indenização vindicada, porquanto fora do prazo de garantia do aparelho celular. E no mérito, discorre inexistir elementos capazes a configurar a indenização pelos danos morais.

Pois bem. O instituto da decadência tem como objeto o direito a ser exercido, que, seja por determinação legal ou pela vontade unilateral ou das partes envolvidas, deve ser exercitado em determinado lapso de tempo, sob pena de caducar e não mais poder ser levado a efeito.

Assim, na hipótese de o titular do direito deixar de exercê-lo até o momento estabelecido para o término de seus efeitos, ocorre a decadência e, por consequência, perderá o direito, de forma que não mais poderá exercê-lo.

Nessa esteira, tem-se que a decadência do direito tem razão de existir em favor da segurança jurídica que deve prevalecer entre as partes envolvidas, pois o direito decorrente da relação não pode subsistir "
ad eternum
", sendo certo que o prazo decadencial estabelecido no ordenamento ou convencionado entre as partes resulta em evidente fortalecimento do negócio jurídico.

No caso em apreço, o defeito alegado pela parte autora traduz-se em vício oculto, pois aferido após 10 (dez) meses de sua aquisição, que foi noticiado ao fabricante do produto em
06/01/2017
, sob protocolo de no. 180821, oportunidade em que àquela – fabricante – solicitou que o autor baixasse determinado software e fizesse o
reset
do aparelho.

Ocorre que o celular voltou a apresentar o mesmo problema, razão pela qual em
03/03/2017
, novamente contatou a empresa sob protocolo de no. 237877, que, então, alegou a decadência do direito postulado, motivando o ajuizamento da presente demanda.

Conforme acima exposto, é bem verdade que o autor entrou em contato com o fabricante para solução do problema após o prazo de doze meses da garantia contratual estipulada, todavia, deve ser especialmente considerado que inicialmente o defeito no produto foi apresentado
durante
o período daquela.

Segundo o Código de Defesa do Consumidor, obstam a decadência as reclamações formuladas pelo consumidor, senão vejamos:

“Art. 26 (...)

§ 2o Obstam a decadência:

I –
a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos
e serviços
até a resposta negativa correspondente
, que deve ser transmitida de forma inequívoca;”

Portanto, considerando que o consumidor não obteve êxito na tentativa de solução do problema junto às requeridas durante tal período, afasta-se a alegação de decadência.

Guardadas as proporções dos casos, não é outro o entendimento desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REDIBITÓRIA C/C PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS – PREJUDICIAL DE MÉRITO –
RECLAMAÇÃO FORMULADA PELO CONSUMIDOR NO PROCON – FATO OBSTATIVO DA DECADÊNCIA – ART. 26, § 2o, DO CDC – REJEITADA
– VEÍCULO SINISTRADO – AUTORA/ADQUIRENTE DO BEM QUE TOMOU CIÊNCIA DESSE PROBLEMA APÓS DIVERSOS PROBLEMAS APRESENTADOS PELO VEÍCULO – DIMINUIÇÃO DO VALOR DE MERCADO DO VEÍCULO – VÍCIO REDIBITÓRIO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – REQUISITOS PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“A reclamação formulada pelo usuário no PROCON obsta o prazo decadencial do direito de reclamar por VÍCIOS ocultos ou de difícil constatação, em se tratando de fornecimento de serviço contratado sob o manto do Código de Defesa do Consumidor.”
(N.U 0027858-24.2003.8.11.0000, Ap 27858/2003, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO)

A falta de informação, no ato da venda, de que o veículo era sinistrado/recuperado, desrespeita o princípio da boa-fé objetiva contratual, dificulta a revenda do bem, diminui consideravelmente o valor. Além disso, as peças trocadas não eram originais, o que inviabilizou inclusive utilizar da garantia do veículo.”
(N.U 0001005-27.2009.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2019, Publicado no DJE 21/03/2019)

Diante disso, o dano moral exsurge de forma inconteste, visto que o consumidor ficou impossibilitado de fazer o regular uso do produto, circunstância que, de certo, extrapola aos aborrecimentos habituais e corriqueiros, importando em violação aos direitos integrantes da personalidade na tentativa, em vão, de resolver do problema tão simples, necessitando da intervenção estatal para ver o seu direito concretizado.

Dessa forma, o comportamento estampado das requeridas, na contramão de direção dos princípios basilares do CDC, sugere o arbitramento de reparação pecuniária pujante, porquanto revelado de forma cristalina a ocorrência de descumprimento contratual e violação do princípio da boa-fé objetiva e dos deveres anexos de cooperação e zelo para com o consumidor.

Nesse contexto, o critério de arbitramento se mostra condizente com a narrativa dos fatos (R$5.000,00), sopesados os desdobramentos e a repercussão deles decorrente, porte financeiro das empresas demandadas, sem olvidar a natureza punitiva-pedagógica do instituto, que se presta a compensar a lesão causada e também desestimular novas condutas contrárias ao CDC, sem exageros.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APARELHO CELULAR – VÍCIO DO PRODUTO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA – LAUDO TÉCNICO REFERINDO MAU USO DO PRODUTO – DOCUMENTO UNILATERAL –
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O laudo técnico produzido pela fabricante trata-se de documento unilateral, não sendo suficiente para comprovar que o defeito foi decorrente de eventual mau uso do aparelho celular pelo consumidor.
A demora injustificada na solução do defeito apresentado no aparelho celular, que exigia imediata substituição, ultrapassa o mero aborrecimento e mostra-se suficiente para configurar o dano moral experimentado, cuja obrigação de indenizar é medida que se impõe
.”
(N.U 1048174-53.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 30/03/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO –
DEFEITO EM CELULAR RECÉM-ADQUIRIDO – VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO
– PROBLEMA NÃO RESOLVIDO A CONTENTO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA – FALHA NA PRESTAÇAO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA PRODUTIVA – DEVER DE INDENIZAR –
DANO MORAL – CONFLUÊNCIA DE FALHAS QUE ULTRAPASSARAM O MERO ABORRECIMENTO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– RECURSO DESPROVIDO. 1. Todos aqueles que participaram de algum modo da cadeia de fornecimento do serviço/produto respondem solidária (CDC, art. 18) e objetivamente (CDC, art. 14) pelo vício de qualidade que o tornou impróprio e/ou inadequado ao fim a que se destina. 2. “Tratando-se de relação de consumo, são solidariamente responsáveis todos da cadeia produtiva, nada impedindo que a parte que comprovar não ter a culpa possa exercer ação de regresso para ser reembolsado do valor da indenização.” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1095795/MG, Rel. Mina. MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 22/03/2018, DJe 05/04/2018). 3. Inegável é a existência de abalo moral ao consumidor que, para além da frustração de adquirir produto tido como novo, mas com qualidade muito aquém da esperada, vê-se impedido de usá-lo e, por outro lado, obrigado a levar o produto por diversas vezes à assistência técnica, sem, contudo, lograr solução para o problema, tendo, ainda, que suportar o descaso desrespeitoso da ré ao não lhe propiciar atendimento minimante adequado e eficiente. 4. O valor da indenização deve atender aos objetivos da compensação do dano e à eficácia pedagógica, levando-se em conta, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”
(N.U 1003105-49.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 24/06/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
de 15 para 20% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022